Tribunal: TJPA
Processo: 0841583-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841583-03.2021.8.14.0301

APELANTE: GABRIELA VASCONCELOS RODRIGUES DA COSTA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0841583-03.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
UNIMED DE BELEM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO/APELANTE:
GABRIELA VASCONCELOS RODRIGUES DA COSTA

ADVOGADO:
PAULO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARS – NOS TERMOS DO ART. 300 do NCPC C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA
HEPATÍTE CRÔNICA AUTOIMUNE

e CIRROSE HEPÁTICA .
SENTEÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA APELADA, CONDENANDO A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO

POR MÉDICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO

DE USO DOMÉSTICO. ABUSIVIDADE. LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA QUE O MEDICAMENTO É DE USO AMBULATORIAL
.
FÁRMACO ESSENCIAL PARA EFICÁCIA NO

TRATAMENTO DA ENFERMIDADE

DA AUTORA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Preliminar de ilegitimidade passiva: Verifica-se que a paciente aderiu ao plano de saúde em modalidade que admite atendimento médico em outras unidades da Federação, que se dá mediante o chamado Sistema de Intercâmbio, o qual define a
coobrigação da Unimed-Belém na prestação do atendimento em questão, o que afasta a preliminar aduzida. PRELIMINAR AFASTADA.

II – Analisando os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com
hepatite crônica autoimune e cirrose hepática.

III –No caso em exame,

o medicamento indicado para tratamento da enfermidade

da autora,

não é de simples uso domiciliar. Trata-se de remédio injetável, administrado por via intramuscular,

aproximando-se de tratamento ambulatorial ou clínico que enseja

a obrigatoriedade do fornecimento.

IV-

O fornecimento da medicação, busca garantir a efetividade da terapia, fundamental para a manutenção da vida da recorrida.

V – Recurso conhecido e não provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0841583-03.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
UNIMED DE BELEM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO/APELANTE:
GABRIELA VASCONCELOS RODRIGUES DA COSTA

ADVOGADO:
PAULO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações

Cíveis interpostas por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e GABRIELA VASCONCELOS RODRIGUES DA COSTA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARS – nos termos do art. 300 do NCPC C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
GABRIELA VASCONCELOS RODRIGUES DA COSTA
.

Consta na inicial da ação: 1) que a autora mantém contrato com a administradora de planos de saúde demandada desde 01 de dezembro

de 2015; 2) que fora diagnosticada com
hepatite crônica autoimune e cirrose hepática
3) que seu médico responsável pelo tratamento indicou o uso dos medicamentos
Azatioprina 50 mg,Prednisona 40mg/dia. Propranolol, vitamina K, complexo B e ácido fólico
4) que diante do tratamento indicado por seu médico, solicitou a demandada o fornecimento da vitamina K, por ser de

aplicação intramuscular, portanto de tratamento ambulatorial,

o que fora negado; 5) por esse motivo, ajuizou a ação na origem, pleiteando que a demandada fosse condenada a fornecer os medicamentos e que fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Ato contínuo, o juízo singular deferiu tutela para o fornecimento da medicação pleiteada.

(ID
.
12767136)

Contestação apresentada pelo plano requerido (ID.

12767152), onde aduziu, em síntese, que a negativa de fornecimento do medicação,

cerne do litígio se sucedeu conforme o direito, tendo em vista a vedação legal de que as operadoras de planos de saúde forneçam medicamentos de uso domiciliar.

Réplica a contestação fora apresentada (ID.

12767163).

Sentença prolatada (ID. 12767174),

onde o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial. Nesse sentido, condenou a demandada ao fornecimento da

vitamina k ampola de 10mg, nos termos indicado pelo médico para tratamento do paciente e pelo período recomendado,
E negou o pedido de indenização por danos morais.

Apelação apresentada pela parte autora (ID.

12767179), onde alegou que a sentença merece reforma, no que se refere ao reconhecimento da ocorrência de danos morais. Eis que a negativa de prestação de serviço de saúde teria ensejado a danos a sua personalidade que transcendem o mero aborrecimento. Por essa argumentação, pleiteou a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00 ( dez mil reais).

Apelação apresentada pelo plano de saúde (ID. 12767190), onde argumenta que a sentença merece reforma. Nesse sentido, alega preliminarmente ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, uma

vez que a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços médico-hospitalar somente com a

UNIMED-FESP. No mérito, defende que a negativa de fornecimento de medicamento se sucedeu conforme o direito, considerando

a expressa vedação do ordenamento jurídico pátrio de que as administradoras de planos de saúde forneçam medicamentos de uso domiciliar. Por fim, requer a reforma da sentença, com o provimento do recurso.

Contrarrazões não apresentadas (ID. 12767195).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0841583-03.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
UNIMED DE BELEM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO/APELANTE:
GABRIELA VASCONCELOS RODRIGUES DA COSTA

ADVOGADO:
PAULO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

APELAÇÃO APRESENTADA PELA

REQUERIDA –UNIMED DE BELÉM -COOPERATIVA

DE TRABALHO MÉDICO

Volta-se

o apelante contra sentença que julgou procedente o pleito da autora, condenando-a no fornecimento da vitamina K, nos termos prescritos pelo seu médico assistente.

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recordo recurso são: 1) Em preliminar: a ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM

2) No mérito: que a negativa do fornecimento dos remédios se deu em face do exercício regular do seu direito, tendo em vista que os remédios pretendidos pela autora são de uso domiciliar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED-BELÉM

Afirmou a recorrente (Unimed- Belém) que seria parte ilegítima para figurar na lide, pois a apelada

teria
contrato de prestação de serviços médico-hospitalar com a

UNIMED-FESP
, cabendo a esta a responsabilidade obrigacional em questão.

Da análise dos documentos anexados aos autos, é possível identificar que a categoria do plano contratado é a de intercâmbio, conforme demonstrado nos

documentos e laudos anexados pela autora (ID 12767131 – pág.6).

O sistema de

intercâmbio consiste em

uma negociação existente entre as cooperativas médicas, com o

objetivo

de atender os clientes que necessitam utilizar o plano fora da cidade local da contratação, dispensando assim o deslocamento da cidade em que se encontra para a cidade da unidade cooperativa contratada.

Sobre a questão, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE DA UNIMED BELÉM. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIMED SUL DO PARÁ É A PARTE LEGÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE OPERAM NO CONGLOMERADO ECONÔMICO UNIMED
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0878696-93.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/2023 ).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE USUÁRIO QUE TEM CONTRATO COM COOPERATIVA DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO.
EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO UNIMED RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES
.
APRESENTAM-SE PUBLICAMENTE COMO UM CONGLOMERADO ECONÔMICO –APLICAÇÃO DA

TEORIA DA APARÊNCIA
- PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO

E NÃO PROVIDO. -
Em que pese a UNIMED ser

fragmentada em pessoa jurídicas distintas, transmite ao usuário consumidor a ideia de unidade, de ser uma única empresa. Portanto, por força da teoria da aparência, todas as cooperativas integrantes da rede, possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço ao conveniado, porquanto figuram como um único grupo econômico.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814439-50.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 )

Deste modo, resta configurada a

coobrigação da Unimed-Belém na prestação do atendimento em tela. Por conseguinte é incabível a alegação de que a Unimed-Belém seria parte ilegítima para figurar na lide.

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO:

Em uma análise detalhada dos autos, percebe-se em laudo médico (ID. 12767134) que a autora possui hepatite crônica autoimune-( CID 75.4) e cirrose hepática (CID K74.6) e por isso necessita fazer uso das medicações azatioprina 50mg, prednisona 40mg, propanolol, complexo B, ácido fólico e vitamina k, este último objeto da presente ação.

A recorrente postulou a ação, em razão da vitamina K, ser de aplicação intramuscular, é uma medicação de uso ambulatorial, que não pode ser ministrada em uso domiciliar.

A medicação solicitada

é necessária para a eficácia do tratamento, razão pela qual se faz imprescindível considerar o seu fornecimento para a melhora do quadro da paciente.

Deste modo, examina-se que a tese principal da administradora de planos de saúde não se coaduna com os fatos examinados. Em que pese

a previsão que não obriga as operadoras de planos de saúde de fornecerem medicamentos de uso doméstico, observa-se dos próprios autos que a legislação não se aplica ao caso em exame, uma vez que se trata de fornecimento de medicação de uso ambulatorial. Ademais, o fármaco requerido não é vendido em farmácia.

Portanto, evidente que não é de uso convencional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar
. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1989033 DF 2022/0062136-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE FÁRMACO - APLICAÇÃO INTRAVENOSA EM SEDE AMBULATORIAL
- OBRIGAÇÃO DE COBERTURA - ROL DA ANS - AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)".
Havendo provas da indicação, por médico que acompanha a paciente, de medicamento, ministrado por via intravenosa e em sede ambulatorial, impõe-se a obrigação de cobertura pelo plano de saúde.
O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde trata da cobertura mínima e não é taxativo, devendo-se considerar a indicação do procedimento pelos médicos especialistas, no caso concreto. (TJ-MG - AC: 51810624120218130024, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/05/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Assim,

a recusa da prestação do medicamento se constitui em medida abusiva, contrária a função social do contrato firmado entre as partes. A abusividade da conduta decorre do ato que

exclui o custeio dos meios e materiais necessários para o melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano e, por essa esteira, conduz a injusto empecilho a manutenção da vida da apelada.

Dessa maneira

e diante do caso específico, entende-se pela prevalência do interesse da manutenção da vida da paciente em detrimento aos interesses econômicos da operadora.

APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou improcedente a parte do pleito inicial que requeria reparação por danos morais, que segundo a apelante seria pertinente em razão da negativa de prestação de fornecimento da medicação vitamina- k,

pela administradora do plano de saúde.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar.

Observa-se que a medicação pleiteada pela autora, é de uso ambulatorial, uma vez que tem aplicação intramuscular. Portanto, configura-se abusiva a negativa da administradora do plano de saúde,

sob o argumento de que a medicação pleiteada é de uso domiciliar.

Restou comprovada nos autos, a necessidade da paciente em receber as medicações prescritas pelo seu

médico assistente. Desta forma, a recusa do plano, configura-se em evidente dano à

personalidade da autora, a qual se viu privada de ter acesso ao seu

imprescindível tratamento de saúde. Dessa forma, não merece prosperar o entendimento que

a situação enfrentada pela ora apelante se constituiria em mero aborrecimento, tendo em vista que, em um momento de vulnerabilidade no qual necessitava da prestação contratada com plano de saúde, este se recusou a um tratamento fundamental para a manutenção de sua saúde.

A

negativa em fornecer o fármaco,

cerne do litígio configura-se como

medida ilícita, posto que em se tratando de medicação de uso ambulatorial, o plano de saúde não pode recusar-se a disponibilizá-lo.

Por essa mesma via, é o que compreende o cediço entendimento do presente Tribunal de Justiça ao perceber que a negativa injusta de prestação de serviço de saúde conduz a configuração de dano moral. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECUSA QUE ENSEJA DANOS MORAIS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0855057-46.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 18/10/2021 )

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA ESTÁGIO IV – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA -CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO –NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com câncer de mama - estágio clínico IV (sistema nervoso central ) CID 10:C50, necessitando com urgência realizar exames de imagem para controle de sua doença base, possuindo indicação de realizar tratamento de radioterapia em SNC
.

2-Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

3-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC),
revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada
.

4-A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado
.

5-No que concerne aos danos morais, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
6-No que tange ao quantum fixado, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré. 7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820001-44.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022 ).

Assim, merece prosperar pretensão recursal da autora, a fim de que seja determinado ao plano requerido

o pagamento de indenização por dano moral em importe condizente com o prejuízo suportado, o qual fixo em 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este um patamar razoável e proporcional.

Por esse motivo, os ônus de sucumbência fixados pelo juízo singular deverão ser mantidos, tendo em vista o reconhecimento do dano moral neste juízo de segundo grau conduziu ao total provimento dos pleitos originários.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação da UNIMED BELÉM

e NEGO

PROVIMENTO E CONHEÇO do recurso de apelação de GABRIELA VASCONCELOS RODRIGUES DA COSTA

e

DOU PROVIMENTO, para condenar a administradora do plano de saúde, ao pagamento à parte autora, de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no mais mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024